Tribunal: TJBA
Processo: 8042515-30.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042515-30.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: SELMA MARIA ROCHA SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA ORDEM MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. PISO NACIONAL COMO DIREITO MÍNIMO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/2008. PRETENSÃO DE ABATER VALORES RECEBIDOS NA RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. IMPOSSIBILIDADE. O TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO NÃO ATRELOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS DE QUALQUER NATUREZA. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR APENAS DE EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA MORA ESTATAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE 45 DO STF. PRECEDENTE ATUAL UNÂNIME DESTE COLEGIADO. IMPOSIÇÃO SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1 – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”, evidenciando a legitimidade ativa da Exequente. 2 - A discussão travada em sede do recurso repetitivo (Tema 1169 do STJ) diz respeito a cumprimento de sentença condenatória genérica, onde inexiste possibilidade da prática de atos de execução, o que não é a hipótese dos autos. Ademais, no caso concreto se trata de obrigação de fazer, não havendo que se falar em liquidação. 3 - Estado da Bahia suscita o reconhecimento de litispendência com o os processos nº 8042996-90.2022.8.05.0000 e nº 8042585-47.2022.8.05.0000, porém o pedido se encontra prejudicado, visto que se trata de feitos extintos, justamente, por litispendência, tendo em vista que o presente feito foi ajuizado de forma anterior aos demais. Preliminares rejeitadas. 4 - O Estado da Bahia aponta a necessidade de deduzir, do valor pretendido, a quantia mensal paga/recebida a título de complementação de remuneração (“VP Lei 12.578/2012 Inc”), porém, examinando o título executivo, constata-se que em nenhum momento o Estado suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. Inexistiu, pois, violação aos artigos 3º e 5º da Lei 12.578, de abril de 2012. 5 - Preconiza o Estado da Bahia a necessidade de que seja abatida a rubrica denominada “Enquad. Dec. Judicial”, visto que ostenta natureza vencimental. Todavia, embora as modificações no estado de fato e de direito em relação jurídica de trato continuado possam repercutir sobre a coisa julgada, o Impugnante não demonstrou efetiva promoção de reajustes capazes de absorver o quanto determinado na ordem mandamental executada, que, frise-se, não atrelou a implantação do piso nacional à incorporação de vantagens pessoais de qualquer natureza. 6 - Na obrigação de fazer não se fala em pagamento. Porém uma vez transitada em julgado decisão concessiva da segurança, eventuais efeitos financeiros decorrentes de inércia voluntária do Estado depois de instado a dar cumprimento à obrigação de fazer devem ser adimplidos em folha suplementar, conforme o Tema 45 do STF. 7 - A natureza genérica da demanda exige conteúdo cognitivo a demandar o labor profissional do advogado, de modo a justificar a imposição de honorários. Ademais, não poderia o Estado da Bahia impugnar a pretensão sucumbencial, visto que a postulou em seu benefício na tese defensiva. Rejeitada as preliminares de ilegitimidade ativa, litispendência e sobrestamento do feito. Tese defensiva Improcedente. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8042515-30.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente SELMA MARIA ROCHA SANTANA e como Executado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e no mérito, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA